Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. PATAMARES LEGAIS. PARÂMETRO VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. MARGEM DE ATUAÇÃO. ARTIGO 85, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA OBJETIVA. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA.
1. O arbitramento e a execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública dependem da necessária observância das regras próprias e específicas previstas na lei, em especial as disposições normativas insculpidas no artigo 85, §§3o ao 6o, do Código de Processo Civil.
2. A decisão agravada afastou-se dos comandos objetivos do artigo 85, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil ao ultrapassar os patamares mínimos de 8% (oito por cento) e máximo de 10% (dez por cento) no arbitramento dos honorários advocatícios cujo proveito econômico final diante dos cálculos homologados encontra-se dentro da faixa de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos estipulado pelo mencionado preceito legal.
3. Recurso conhecido e provido.